Tribunal: TJSP
Processo: 0070648-25.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070648-25.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONINO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
2
Apelação Criminal com Revisão no 0070648-25.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.697
Apelações criminais
Receptação qualificada
Sentença
condenatória
Pleito ministerial de recrudescimento do
regime e cassação da pena restritiva de direitos Pretensão
defensiva voltada à absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, à desclassificação para a modalidade
culposa do delito e à aplicação de perdão judicial

Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Negativa do réu isolada Posse espúria do
bem não justificada
Dolo evidenciado na sua conduta,
revelando
incompatibilidade
com
a
absolvição,
desclassificação ou, mesmo, perdão judicial
Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime escorreitamente fixados

Existência de processo em andamento, instaurado para
averiguar a ocorrência de crime da mesma espécie, que não
se mostra hábil para a fixação de regime semiaberto ou o
afastamento prestação de serviços à comunidade, sob pena
de violação ao princípio constitucional da presunção de não
culpabilidade (art. 5o, LVII, CF). Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Antonino Pereira, por infração ao artigo 180, parágrafo
1o, do Código Penal, foi condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e outros 10 (dez) dias-multa.
Inconformadas, as partes recorrem.
O Ministério Público postula o recrudescimento do
regime prisional e a cassação da pena restritiva de direitos.
Antonino, por sua vez, acenando com a fragilidade
probatória,
pugna
pela
absolvição.
Subsidiariamente,
pleiteia
a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito e o
reconhecimento do perdão judicial.
Regularmente processados os recursos, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento exclusivo do apelo
acusatório.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
A
materialidade
apresenta-se
cumpridamente
demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
4
exibição e apreensão (fls. 13/14) e entrega e avaliação (fl. 36), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o acusado
negou a prática delitiva. Disse trabalhar, há um ano, com a venda e
conserto de telefones celulares e, no dia dos fatos, policiais o abordaram
em sua loja para realizarem inspeção em alguns aparelhos. Um deles,
deixado consigo por um rapaz para troca de peças, era oriundo de furto.
Alegou que, por descuido, deixara de providenciar o documento relativo à
ordem de serviço, sendo que o proprietário do bem não mais compareceu à
sua loja, após deixá-lo para conserto no local. Afirmou, assim, desconhecer
a procedência espúria do aparelho. (fl. 5 e mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que os policiais civis Jairo Augusto da
Silva e Sandro de Souza Cavalcante relataram, em sede judicial, de forma
uníssona e convincente, que na data dos fatos, participavam de operação
em lojas de assistência técnica e venda de telefones celulares, no centro da
cidade, visando à apreensão de produtos subtraídos, quando compareceram
ao estabelecimento do acusado para efetuarem diligências. Na ocasião,
analisaram alguns aparelhos expostos à venda, apurando que, dentre estes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
5
havia um proveniente de crime de furto. Indagado, o réu alegou que
adquirira o bem de outra pessoa, porém não apresentou nenhuma ordem
de serviço, recibo ou nota fiscal que eventualmente comprovasse a sua
aquisição, tampouco revelou a identidade do suposto vendedor (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o acusado e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
6
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
O proprietário-vítima Antonio Carlos da Silva
Borges, por sua vez, narrou que seu telefone celular fora subtraído por três
travestis enquanto caminhava pela via pública. Cerca de três meses depois,
recebeu a informação de que o aparelho havia sido encontrado com um
terceiro, desconhecido, numa loja de celulares. Desse modo, compareceu à
delegacia e recuperou o bem (mídia audiovisual).
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
7
Vale acrescentar, ainda, que o telefone celular
estava na posse do acusado e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus, fazendo
transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Vale lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res
furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
inversão do ônus da prova".4
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que o
réu certamente sabia que o bem apreendido era produto de crime anterior
(furto), a evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de que a adquirira
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, revelando total
incompatibilidade com as pretensões absolutória, desclassificatória e de
aplicação do perdão judicial.
Outrossim, restou sobremaneira comprovada a
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
8
figura qualificada do delito, já que pratica crime de receptação qualificada o
indivíduo que recebe e tem em depósito telefone celular furtado, pois
evidente, nesse caso, a condição do acusado de dono de estabelecimento
voltado à comercialização e à assistência técnica de aparelhos celulares,
fato sobejamente apontado na prova oral, de modo que ele deve ser tido
como sujeito ativo da atividade comercial, em cujo exercício, enfatize-se,
recebeu e teve em depósito bem de origem ilícita.
Ademais, como bem anotado pela douta Juíza a
quo, “o réu possui loja de assistência técnica e venda de
acessórios para celulares. Seria sua obrigação, como pessoa do
ramo, valer-se dos cuidados necessários para não adquirir a
posse de aparelho objeto de crime” (fl. 161).
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
9
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
Em que pese o inconformismo ministerial, o fato
de o acusado responder a outro processo, instaurado para a apuração de
crime de mesma espécie (certidão de fl. 153), ainda em andamento, não se
mostra hábil para recrudescer o regime prisional, nem afastar as penas
restritivas de direitos, uma vez que, como sabido e consabido, feitos não
transitados em julgado vale dizer, sem sentenças transitadas em julgado
- são inaptos a agravar as penas do autor de uma infração penal, em
reverência ao princípio constitucional da presunção de culpabilidade (art.
5o, LVII, CF).
Nesse sentido, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de
que,
considerando
o
princípio
da
presunção
da
inocência, inquéritos policiais ou ações penais em
andamento não servem de base para valorar negativamente
os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do
acusado e, por consectário, não permitem a imposição de
regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0070648-25.2018.8.26.0050 -Voto no 33.697
10
quantum de sanção corporal estabelecido (Súmula/STJ n.
444)”.5
3. Pelo exposto, nega-se provimento aos
recursos, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
5 - HC 345.025/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016.